Tribunal: STF
Processo: ARE 1553149
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DESTA SUPREMA CORTE. TEMAS 182 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto por contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria; (b) a matéria suscitada pelo recorrente situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário; (c) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo o óbice da Súmula 279 desta CORTE e (d) incidem ao caso os Temas 182 e 660 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Incidência de óbices ao conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    III. Razões de decidir



    3.  A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos no Código de Penal e no Código Processual Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    5. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Precedentes. 



    6.  No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena-base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    7. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    IV. Dispositivo e tese



    8.  Agravo Regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, XLVI; 93, IX; 102, § 3º. CPC/2015, art. 1.035, § 2º. CP, arts. 29, 59, 71, 288, 313-A.



Jurisprudência relevante citada: STF, AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009 (Tema 182); STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009; STF, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 339); STF, Súmula 279.